Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Processo : 0723770-38.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 235974547 dos autos originários n. 0719646-09.2025.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular que a autora “possui duas fontes de renda, pois recebe complementação de aposentadoria de paga por entidade de previdência complementar fechada. Nesse ponto, destaco que no ano de 2024, considerando a soma das duas rendas, a autora recebeu mensalmente o valor aproximado de R$ 10.400,00, situação fática que se mostra incompatível com a declaração de hipossuficiência”. A AGRAVANTE sustenta que encontra-se em situação financeira delicada, pois, embora sua renda esteja um pouco acima dos parâmetros objetivos, auxilia no sustento de outras duas pessoas. Alega que “possui um filho que é bipolar depressivo e depende da requerente, que é cardiopata e tem gastos com compra de remédios, tanto para ela como para o seu filho”. Aduz que “auxilia financeiramente a moça (Francisca das Chagas de Lima Sousa) que trabalhava na sua casa para auxiliá-la em razão da sua doença, pois a moça foi diagnosticada com câncer terminal com metástase óssea e ainda não foi incluída no INSS para recebimento de benefícios”. Destaca que para a concessão do benefício basta a declaração de que faz jus à gratuidade, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Pede o provimento ao recurso para reformar a decisão e conceder a gratuidade de justiça. Após recibo o recurso no efeito meramente devolutivo (id. 72924308), comparece a agravante para requerer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso (id. 73458304). Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado.) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. De acordo com os extratos de aposentadoria do ano de 2025 anexados (id. 235757710 235757718 na origem), a agravante aufere renda líquida mensal de R$ 5.083,00. Além disso, consta da declaração do IRPF, ano-calendário 2024 (id. 235757713 na origem), que a agravante recebeu o valor de R$ 77.732,77, aproximadamente R$ 6.477,66 mensais, de entidade de previdência complementar fechada. Nesse passo, considerando a soma das duas rendas, a agravante aufere rendimento mensalmente que gira em torno de R$ 11.560,66, valor incompatível com a hipossuficiência exigida para a concessão do benefício. Malgrado a agravante afirme possuir gastos com um filho bipolar depressivo e dependente, o mesmo se dizendo em relação aos gastos com uma funcionária acometida de câncer, a parte não elencou despesas capazes de comprometer a renda percebida, tampouco trouxe comprovantes destinados a esta finalidade. Ademais, não restou comprovado o pagamento com medicamentos para a própria saúde. Nesse quadro, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira da agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator